Tribunal: TJES
Processo: 0005056-25.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005056-25.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIENE ROCHA BORGES e outros (6)

APELADO: FABIANA PINHEIRO MEDEIROS e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. LIMITES DA COBERTURA SECURITÁRIA. FATO DE TERCEIRO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra Sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito com vítima fatal. O juízo de origem condenou os requeridos ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais no valor de R$ 50.000,00 para cada autora e por danos materiais nos valores de R$ 720,00 e R$ 8.645,51, observados os limites da apólice de seguro contratada. Também foram fixados honorários advocatícios de 12% sobre o valor da condenação e imposta multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação da seguradora em honorários advocatícios extrapola os limites da cobertura contratual; (ii) verificar se é cabível a multa por embargos de declaração supostamente protelatórios; (iii) estabelecer se o corréu possui responsabilidade civil em razão da propriedade formal do veículo; e (iv) examinar se há provas capazes de afastar a responsabilidade da condutora por suposto fato de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios foi fixada em 12% sobre o valor da condenação, respeitando os limites previstos na apólice, o que impede reconhecer excesso ou desproporcionalidade na fixação da verba sucumbencial.

A multa por embargos de declaração deve ser afastada, pois não restou comprovado o intuito protelatório dos embargos opostos, que apresentaram fundamentos juridicamente relevantes, ainda que não acolhidos.

A responsabilidade do corréu não subsiste, pois as provas dos autos — incluindo apólice de seguro, endereço da condutora e local das revisões do veículo — demonstram que a propriedade de fato do veículo pertencia exclusivamente à condutora, sendo inaplicável a presunção decorrente do registro formal no Detran.

A alegação de fato de terceiro não encontra respaldo nas provas dos autos, não sendo infirmada a conclusão do boletim de acidente de trânsito, que atestou a invasão da contramão pela condutora e a dinâmica do acidente, corroborada por outros elementos probatórios.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 50.000,00 por autora não se revela excessivo, considerando a perda de ente familiar, os danos físicos e o sofrimento decorrente do acidente, estando em conformidade com precedentes do próprio tribunal.

A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se o IPCA para correção monetária e a taxa SELIC como juros moratórios, vedada a cumulação de ambos os índices, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A verba honorária fixada contra a seguradora deve observar os limites da cobertura contratual estabelecida na apólice.

Não se caracteriza como protelatório o embargo de declaração que apresenta fundamentos juridicamente relevantes, ainda que rejeitados.

A propriedade formal do veículo não implica responsabilidade civil quando comprovada, por outros meios, a ausência de posse e de uso do bem, nos termos da Súmula 132 do STJ.

A alegação de fato de terceiro para excluir a responsabilidade pelo acidente deve ser demonstrada por provas robustas e autônomas, aptas a afastar a presunção de veracidade do boletim de ocorrência.

Os critérios de correção monetária e juros de mora a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024 devem observar o IPCA e a taxa SELIC, respectivamente, vedada sua cumulação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 405; CPC, arts. 85, § 2º, e 1.026, § 2º; Lei nº 14.905/2024; Resolução CMN nº 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag n. 823.567/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.09.2015; STJ, Súmula 132; STJ, Súmulas 54 e 362; TJSP, Ap. Cív. nº 1001548-73.2022.8.26.0066, rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, j. 21.05.2024; TJES, Ap. Cív. nº 0013348-58.2016.8.08.0024, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 28.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005056-25.2018.8.08.0021

APELANTES: ALLIANZ SEGUROS S/A, FABIANA PINHEIRO MEDEIROS e WAGNER MEDEIROS JUNIOR

APELADAS: JULIENE ROCHA BORGES, JULIA BORGES FONSECA e TATIANA ROCHA BORGES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, antes de iniciar o exame das questões controvertidas suscitadas pelas partes, convém citar,
data venia
, o Relatório elaborado pelo MM. Juiz
a quo
na Sentença recorrida (id 11095025, integrada no id 11095035), de modo a noticiar os fatos e fundamentos que deram origem à demanda:

“Trata-se de ação de indenização por acidente de trânsito ajuizada por Juliene Rocha Borges, Julia Borges Fonseca, inicialmente representada pela primeira autora, e Tatiana Rocha Borges, contra Fabiana Pinheiro Medeiros, Wagner Medeiros Júnior e Allianz Seguros S.A., de acordo com as razões deduzidas na petição inicial de fls. 02/11, com emendas às fls. 96/101 e fls. 105/127, instruída com os documentos de fls. 12/92.

Narra a peça de ingresso, em suma, que, em 01/03/2017, o Sr. Sebastião Borges Sobrinho, genitor da primeira e terceira requerentes, e avô da segunda autora, foi vítima fatal de um acidente automobilístico provocado pela primeira demandante. Sustenta a prefacial que o falecido conduzia normalmente o veículo de placa LRY-3548, no qual as demandantes estavam como passageiras, quando foram surpreendidos pela ré, que seguia no sentido contrário, conduzindo o veículo de placa PPK-9241, e que invadiu a contramão de direção e atingiu o veículo, causando, assim, danos materiais e morais experimentados pelas autoras em razão do acidente.

Almejam, portanto, e no mérito, a condenação dos réus ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, assim como o ressarcimento dos danos materiais suportados pela segunda e terceira requerentes, em importe equivalente a R$ 9.365,55 (nove mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).”

Na sequência, o MM. Juiz
a quo
, à luz das provas produzidas nos autos, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão autoral, para condenar:

(i) os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais à autora Julia Borges Fonseca, no importe de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), a serem acrescidos de correção monetária, pelos índices da ECGJES, a partir dos respectivos desembolsos e juros de mora, a contar da citação (CC, art. 405);

(ii) os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais à demandante Tatiana Rocha Borges no equivalente a R$ 8.645,51 (oito mil seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), sobre os quais deverão ser deduzidas as indenizações percebidas através do seguro obrigatório (Súmula n. 246, do STJ), acrescendo-se de correção monetária, pelos índices da ECGJES, a partir dos respectivos desembolsos e juros de mora, a contar da citação (CC, art. 405);

(iii) os demandados ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada requerente, perfazendo o montante equivalente a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sobre os quais devem incidir correção monetária, de acordo com os índices da ECGJES, a partir do presente arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros moratórios, no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso - 01/03/2017 (Súmula 54, STJ).

Consigno que a responsabilidade pelo pagamento das indenizações arbitradas recairá sobre a seguradora denunciada obedecendo-se ao limite disposto na apólice contratual, que perfaz R$ 100.000,00 (cem mil reais) para danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para danos morais.

Condeno os requeridos e a litisdenunciada ao pagamento das custas/despesas processuais e em honorários advocatícios das demandantes, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2°, do CPC.

Na Decisão integrativa contida no id 11095035, o Magistrado ainda condenou as Embargantes (as partes Requeridas) “
ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, cujo percentual será de 1%(um por cento) do valor das respectivas condenações
”.

As conclusões externadas na Sentença deram azo à interposição das Apelações Cíveis inseridas no id 11095036 (interposta por Allianz Seguro S/A) e no id 11095039 (interposta por Fabiana Pinheiro Medeiros e Wagner Medeiros Junior), recursos estes que passo a examinar.

Apelação Cível interposta por Allianz Seguros S/A

Nas razões de seu recurso a Allianz Seguros S/A, ora Apelante, defende, em síntese, que a condenação contida na Sentença extrapolou os limites e coberturas contratuais da apólice em relação aos honorários advocatícios, sobretudo porque:

“(...) a condenação em honorários advocatícios em face da Apelante é totalmente desproporcional, isto porque, não é razoável a Apelante ser obrigada a indenizar os danos morais em R$10.000,00 (limite Danos Morais), contudo, ter que pagar R$18.000,00 (dezoito mil reais) de honorários advocatícios sobre a verba da mesma natureza (dano extrapatrimonial), ou seja, quantia superior da cobertura securitária.

(...).

Ora, Excelências, da leitura da sentença extrai-se que condenação (principal) da seguradora está limitada aos limites da apólice, desta feita se a condenação está limitada aos valores da apólice, o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais deverá ser de igual forma, qual seja, limitada e proporcional aos valores da apólice.”

A despeito das alegações da Apelante e nada obstante a razoabilidade de sua argumentação, a conclusão contida na Sentença a respeito de ressalvar que a condenação deve respeitar os limites da apólice,
data venia
, já induz concluir que a verba honorária, fixada em “
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
”, é proporcional, evidentemente, à condenação ora impugnada pela Apelante.

Ora,
data maxima venia
, se a Apelante foi condenada a indenizar as Apeladas no valor limitado à apólice, os 12% (doze por cento) relativos à verba honorária serão alusivos à condenação imposta à Apelante, reitero, nos limites do contrato de seguro.

Assim, não há como reformar a Sentença em relação à verba honorária porque,
data venia
, o provimento buscado no presente recurso já foi obtido com os termos e limites estabelecidos pelo MM. Juiz
a quo
; o recurso, portanto, não comporta acolhimento neste particular.

Já quanto à condenação à multa pela oposição de Embargos de Declaração considerados protelatórios, minha conclusão é diversa, porquanto não reputo como protelatório o aludido recurso aviado pela Apelante, que expôs fundamentos pertinentes que, mesmo improcedentes, não aparentam intuito de retardar a entrega da prestação jurisdicional.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para afastar a multa aplicada pelo Juiz pela oposição dos Embargos de Declaração opostos no Juízo
a quo
pela Apelante.

É como voto.

Apelação Cível interposta por Fabiana Pinheiro Medeiros e Wagner Medeiros Junior

Na Apelação Cível interposta por Fabiana Pinheiro Medeiros e Wagner Medeiros Junior as matérias a serem enfrentadas são mais amplas, até porque envolvem questões relativas à propriedade do veículo envolvido no acidente e das causas do próprio acidente.

Alegam, por exemplo, que o Apelante Wagner Medeiros Junior jamais teve a posse ou propriedade do veículo envolvido no acidente, além de não possuir nenhuma ligação fática ou jurídica com os fatos descritos pelas Apeladas na petição inicial.

O automóvel HB20s envolvido no acidente, além de conduzido pela Apelante Fabiana Pinheiro Medeiros, era de sua, Fabiana, posse e propriedade; o Apelante Wagner somente teria emprestado seu nome para registro nos órgãos competentes em razão de restrições no nome de sua filha (a Apelante Fabiana); daí, pois, o argumento, que seria comprovado pela prova testemunhal, do Apelante Wagner de que jamais fora possuidor ou proprietário do veículo antes mencionado.

É certo que a propriedade dos bens móveis se transfere pela tradição, isto é, a entrega física do bem ao novo proprietário; o registro no órgão de trânsito competente apenas informa a terceiros o proprietário
iuris tantum
do veículo (conforme julgado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 328636/MG).

É por esta razão, aliás, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que alienante de veículo não responde por danos causados a terceiros quando consegue comprovar que a alienação ocorreu antes do acidente de trânsito. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ATROPELAMENTO. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROPRIETÁRIO. EMPRÉSTIMO. JUROS DE MORA. SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CPC. ART. 535. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não ofende o art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial. 2. A tradição de veículo automotor, independentemente do registro da transferência para o novo proprietário no órgão de trânsito, afasta a responsabilidade do alienante pelos fatos posteriores decorrentes da utilização do bem (Súmula 132/STJ). 3. Hipótese, todavia, em que o Tribunal de origem considerou que a alienação do veículo não foi demonstrada pelos documentos juntados aos autos. Incidência da Súmula 7/STJ, no ponto. 4. O proprietário do veículo que o empresta a terceiros responde solidariamente pelos danos decorrentes de sua utilização. Precedentes. 5. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag n. 823.567/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 1/10/2015).

Em sentido semelhante peço vênia para citar o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. Provas testemunhal e documental produzidas nos autos, inclusive boletim de ocorrência e relatório fotográfico da Polícia Militar, que são suficientes para o equacionamento da lide. Julgamento no estado que atendeu ao disposto no art. 355, I, do Código de Processo Civil. Cerceamento de defesa não caracterizado. Pleito de concessão de Assistência Judiciária Gratuita, deduzido por pessoas físicas. Demonstração, quantum satis, da efetiva necessidade ao benefício pelo coautor HUGO DA Silva Mello. Renda declarada pelo coautor Luiz Claudio BEZERRA Junior que é incompatível com a alegada hipossuficiência econômica. Revogação da benesse deferida a este coautor que se impõe. Colisão traseira em veículos que estavam parados em fila na faixa da direita da via, para ingressar em local de evento em Barretos-SP. Existência de duas outras faixas desimpedidas, à esquerda, para o trânsito dos veículos. Culpa exclusiva do motorista que colidiu com o veículo à sua frente na faixa da direita que, na sequência, atingiu os demais que estava parados na mesma fila, causando engavetamento. Reconhecimento. Dano material dimensionado com base no orçamento de menor valor para o automóvel modelo Chevrolet Cruze. Admissibilidade. Pagamento do valor da franquia do veículo segurado Jeep Renegade, que deverá ser comprovado na fase de cumprimento de sentença. Dano moral configurado, ensejando a devida reparação. Indenização fixada em valor razoável. R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor. , que não comporta redução.
Comprovação suficiente de que houve a venda anterior do caminhão que causou o sinistro. Ausência de registro no órgão de trânsito. Irrelevância, uma vez que o domínio do bem móvel se transfere pela simples tradição, o que exclui qualquer responsabilidade do antigo proprietário
. Aplicação, ao caso, do entendimento da Súmula nº 132 do C. STJ. Recurso do corréu Antônio Gomes DE ANDRADE FILHO (anterior proprietário) provido para afastar a sua obrigação em indenizar. Provimento parcial do recurso interposto pelo corréu DJALMA DELGADO Junior (condutor e atual proprietário do caminhão) para revogar o benefício da justiça gratuita concedido ao coautor Luiz Claudio BEZERRA Junior e para determinar a apuração, em fase de execução, do valor da franquia paga do seguro do veículo Jeep Renegade, que sofreu danificação na colisão. (TJSP; AC 1001548-73.2022.8.26.0066; Ac. 17918559; Barretos; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca; Julg. 21/05/2024; DJESP 29/05/2024; Pág. 1850). (Sem grifo no original).

O argumento em questão, em meu sentir, há de ser acolhido,
data maxima venia
do MM. Juiz
a quo
e das Apeladas, porquanto as provas dos autos, inclusive a prova oral citada e transcrita nas razões recursais, são suficientes a afastar a presunção
iuris tantum
decorrente do registro do veículo no Detran.

A apólice de seguros (fls. 209-211), por exemplo, foi firmada em nome da Apelante Fabiana, que à época possuía endereço no Rio de Janeiro (no Município de Casimiro de Abreu), diverso do endereço do Apelante Wagner (residente no Município de Cachoeiro de Itapemirim).

As revisões do veículo envolvido no acidente, aliás, também foram realizadas, em data anterior ao sinistro, em Município do Estado do Rio de Janeiro (Rio das Ostras), conforme documentos de fls. 217-220, o que demonstra que, de fato, a propriedade do bem, a despeito de seu registro no Detran, era da Apelante Fabiana.

O reconhecimento de que a propriedade do veículo envolvido no acidente não era do Apelante Wagner, ao contrário do que se sustenta nas razões recursais, não resulta em declarar sua ilegitimidade; em verdade, pela teoria da asserção, ele é sim legítimo para figurar no polo passivo, mas, quanto ao mérito, o pedido, em relação ao citado Apelante, deve ser julgado improcedente.

Superado o ponto em questão, os Apelantes ainda aduzem que não existem provas nos autos que demonstrem a existência de culpa da condutora, a Apelante Fabiana, porquanto fora surpreendida por um terceiro veículo, fato de terceiro que teria sido comprovado pela prova testemunhal produzida nos autos.

A argumentação ora referida, contudo, não é capaz de prosperar e,
concessa venia
, é contrária à prova constante nos autos, sobretudo quando cotejadas com o boletim de acidente de trânsito de fls. 22-40, documento este que, conforme entendimento jurisprudencial, conquanto possua presunção
iuris tantum
, sua veracidade “
precisa ser corroborada pelas demais provas presentes nos autos, como na espécie
” (AgInt no AREsp 1751891/PR).

Sobre a prova em questão, convém transcrever os seguintes trechos da Sentença recorrida:

“Como cediço, o boletim lavrado pela autoridade policial goza de presunção juris tantum de veracidade dos atos jurídicos em geral, que somente pode ser desconstituída mediante robusta prova em contrário (TJES, Apelação Cível n. 069130020964, rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 11/09/2017, DJES 06/10/2017; TJES, Apelação Cível n. 24040194128, rel. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - rel. subst. Izaias Eduardo da Silva, 2ª Câmara Cível, j. 05/12/2007, DJES 01/02/2007).

(...).

A prova testemunhal, a seu turno, em nada contribuiu para infirmar a dinâmica do acidente descrita no boletim elaborado pela PRF, posto que a única testemunha que estava presente no veículo conduzido pela ré no momento do ocorrido, não soube esclarecer as circunstâncias que culminaram nos resultados danosos produzidos naquele evento.

No particular, destaco o depoimento de Zilmara dos Santos Viana, que narrou, em livre transcrição, que: estava no veículo HB20S, no assento do carona, e que seguiam viagem em grupo de amigos no sentido Rio de Janeiro; no momento do acidente estava distraída navegando no telefone celular, e não se recorda do que aconteceu ao seu redor naquela ocasião; não viu o momento da colisão, lembrando-se apenas do barulho seguido da choque entre os veículos; naquele momento passavam por uma curva, no entanto, sem aclives ou declives, e, segundo alegou, em fluxo lento, e que o sentido oposto estava ainda mais lento, não sabendo precisar, entretanto, as velocidades dos veículos envolvidos no acidente (vide termo de audiência e mídias audiovisuais no ID 33321445).

Nesse sentido, a testemunha Elimário Gonçalves de Oliveira, integrante, à época, da terceira unidade de socorro a chegar após o acidente objeto da lide, afirmou, também em livre transcrição, que: a via estava sinalizada no local, realçando apenas que o acostamento era estreito e que o acidente deu-se o acidente numa curva; existe, no local, uma "estrada de chão"; não soube, contudo, informar a velocidade permitida na via, narrando, em seguida, que o veículo Toyota Corolla foi encontrado no acostamento, com o condutor já falecido, e o outro veículo, conduzido pela ré, "atravessado" na pista, também com um dos passageiros já falecido (vide termo de audiência e mídias audiovisuais no ID 33321445).

E, por fim, a testemunha Heriton Vieira Campanha - também em livre transcrição - aduziu, no que ora importa, não se recordar do acidente, pois não estava no local no momento, tendo por lá trafegado apenas dias depois; que ouviu dizer de Zilmara, quando esta ainda estava no hospital, que esta apenas ouviu o som da colisão repentina com o outro veículo (vide termo de audiência e mídias audiovisuais no ID 33321445).

Lado outro, os requeridos alegam a existência de fato de terceiro, a excluir a responsabilidade, ao argumento de que a ré desenvolvia baixa velocidade no momento do acidente, devido ao intenso tráfego de veículos, todavia, teria sido surpreendida por um terceiro veículo, que se projetou, através de uma estrada rural, que não era visível como se faz atualmente, interceptando sua trajetória e, em razão da necessidade de se evitar a colisão com aquele veículo, teria sido forçada a girar bruscamente o volante, o que ocasionou, assim, a perda de controle do veículo HB20S e a colisão com o veículo conduzido pelo de cujus Sebastião.”

A alegação da Apelante Fabiana de que haveria um terceiro veículo que teria provocado o acidente,
data maxima venia
, não encontra respaldo em nenhuma prova dos autos; aliás, suas assertivas corroboram a conclusão no boletim de acidente de trânsito, de que consoante:

“(...) levantamento dos vestígios presentes no local do sinistro, constatou-se que o V2, o Hyundai HB20S de placa PPK9241, que seguia no sentido crescente (sentido Rio de Janeiro), ao invadir a contramão de direção, colidiu frontalmente com o V01, o Toyota Corolla de placa LRY3548, que seguia no sentido contrário (sentido Vitória/ES).” (Fl. 24).

Como não existem provas a possibilitar a reforma da conclusão externada na Sentença a respeito da dinâmica do acidente e quem lhe deu causa, impõe-se o não provimento do recurso neste particular.

Também não carece de provimento,
data venia
, a pretensão recursal de que o valor da indenização por danos morais (R$ 50.000,00 para cada Apelada) seria excessivo e destoante do entendimento hodiernamente adotado neste egrégio Tribunal.

Ocorre que não se há falar em excesso no valor da indenização por danos morais, haja vista que além da perda de ente familiar (pai das Apeladas Juliene e Tatiana e avô da Apelada Julia), as Apeladas também estavam presentes no acidente e suportaram lesões físicas dele decorrentes, além da angústia e sofrimento na hora e local do sinistro.

Na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), aliás, há julgados em que os danos morais foram fixados em montante inclusive superior àquele constante na Sentença. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –MORTE DOS GENITORES DOS AUTORES – VALOR MAJORADO – RECURSO PROVIDO. 1. O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado a título de dano moral para compensar os autores pela morte de seu pai e de sua mãe em acidente automobilístico deve ser majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais), ante a aplicação do método bifásico de quantificação do dano. 2. Recurso provido. (Apelação Cível n.º 0013348-58.2016.8.08.0024, Relator: Des. Carlos Simoes Fonseca, julgado pela Terceira Câmara Cível em 28.03.2025).

Por fim, merece provimento a pretensão recursal alusiva ao modo de correção dos valores da condenação, sobretudo por força do disposto na Lei n.º 14.905/24 (de incidência imediata), a partir da vigência da citada norma, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA e os juros de mora apurados pela SELIC, momento no qual deixará de incidir a correção monetária (na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 5.171/24).

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto por Fabiana Pinheiro Medeiros e Wagner Medeiros Junior para: (i) reformar a Sentença e julgar improcedente o pedido em relação à Wagner Medeiros Junior; (ii) declarar que a partir da vigência da Lei n.º 14.905/24, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA e os juros de mora apurados pela SELIC, momento no qual deixará de incidir a correção monetária (na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 5.171/24).

Em razão da improcedência do pedido em relação ao Apelante Wagner, condeno as Apeladas a pagar honorários de sucumbência que fixo em 10% do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.